Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701911-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MIRIAN CLEIDE ROCHA FONTES D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GR8 Motors Comércio de Veículos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 219640938 do processo n. 0725386-22.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravada, Mirian Cleide Rocha Fontes, deferiu tutela de urgência nos seguintes termos: (...)Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que proceda à quitação dos débitos incidentes sobre o veículo BMW, MODELO: 320I 3B11 4P ANO: 2019/2020, COR: PRETO, CHASSI: 98M5Z1007L4A90264, PLACA: QTP5E20, anteriores à alienação realizada entre as partes, bem como para que proceda à assinatura de Autorização para Transferência de Veículo Eletrônica – ATPV, removendo-se os óbices que impendem a transferência do veículo para o nome da Autora. Em suas razões recursais (ID 68029593), afirma a parte agravante que o juízo de origem baseou sua decisão concessiva da tutela em argumentos abstratos, não tendo indicado os elementos probatórios que apontariam para a probabilidade do direito e para o perigo de dano. Aduz que cláusula contratual disporia que o veículo estava sendo recebido sem qualquer pendência, informação com a qual parte agravada teria anuído. Afirma que a parte autora tinha ciência de que os custos de transferência do veículo não estavam compreendidos no preço pago pelo bem. Alega que o termo de confissão de dívida juntada pela parte autora nos autos de origem foi celebrado com pessoa jurídica diversa, o que evidencia ausência de descumprimento contratual por parte da ré. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para se revogar a tutela de urgência concedida até o julgamento final da demanda. Preparo recolhido aos IDs 68209657 e 68210609. É o relato do necessário. Decido. 2. Na petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da necessidade de reforma da r. decisão agravada, sem, contudo, formulação expressa de pedido de antecipação de tutela recursal ou demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo para o presente agravo de instrumento, em especial, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, a teor do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora